Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITOS IMEDIATOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor da Fazenda Pública, sob fundamento de desconstituição do título executivo judicial por acórdão proferido em ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a extinção do cumprimento de sentença ou se deve ser determinada sua suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido na ação rescisória desconstituiu o título executivo judicial, produzindo efeitos imediatos, conforme precedentes do STJ (REsp 1.882.358/PE; REsp 1.907.739/SC).
4. Recursos interpostos contra decisão rescindente não possuem, em regra, efeito suspensivo (Código de Processo Civil-CPC, art. 995).
5. A suspensão do processo é medida adequada para preservar a segurança jurídica e evitar contradição entre decisões, nos termos do art. 313, V, “a”, e art. 921, I, do CPC, aplicados por analogia, e conforme orientação jurisprudencial (AgRg no AREsp 577.434/ES; REsp 1.240.808/RS).
6. Precedentes do TJDFT recomendam o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva diante da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória (Acórdão 2056418, 0728891-47.2025.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Dispositivos citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 921, I; 966, V; 995. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.882.358/PE; REsp 1.907.739/SC; AgRg no AREsp 577.434/ES; REsp 1.240.808/RS; TJDFT, Acórdão 2056418, 0728891-47.2025.8.07.0000.